Tribunal: TJSP
Processo: 2242968-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento - Exceção de Pré-executividade Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento - Exercícios de 2007 a 2010 Pretensão à reforma da decisão que rejeitou a objeção - Análise que evidenciou inexistência de prova inequívoca da não ocorrência dos fatos geradores – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP que prevê a possibilidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento - Exceção de Pré-executividade Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento - Exercícios de 2007 a 2010 Pretensão à reforma da decisão que rejeitou a objeção - Análise que evidenciou inexistência de prova inequívoca da não ocorrência dos fatos geradores – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP que prevê a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida quando, motivada, se houver de mantê-la - Decisão mantida - Embargos de Declaração - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Impossibilidade – Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.